Tribunal: STJ
Processo: 0810651-81.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1949518 - PE(2021/0222289-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: PEDRO MARTINS GOMES
EMBARGANTE
: HARRISON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: MARTA VERONICA VELEZ DA SILVA
EMBARGANTE
: IRINEU KULIGOVSKI
EMBARGANTE
: ERIC DOUGLAS BEZERRA DA SILVA GOUVEIA
EMBARGANTE
: CRISTINA MARIA TOME BARROS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIANE LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALCIONE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: JOSE WELLINGTON BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIA RAFAELA BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: JOSE DE SOUZA LIAL
EMBARGANTE
: MARGARETT LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ELIANA CRISTINA FREIRE DOS SANTOS GALVAO
EMBARGANTE
: MARIA CELIA DOS REIS GONCALVES
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE
: MARIA LUCILIA BARBOSA
EMBARGANTE
: MAXWELL GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE
: MANOEL TOME DE OLIVEIRA NETO
EMBARGANTE
: ROZEMBERG BEZERRA BANDEIRA MILITO
EMBARGANTE
: MARIA ISABEL CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: ELIZETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: RICARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ADRIANA SANTANA DE MELO
EMBARGANTE
: NAURA MARIA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: LINDALVA BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: ADRIANA FELIX DA SILVA
EMBARGANTE
: GERALDA MARIA MARTINS PINTO
EMBARGANTE
: MARGARETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MIRELLY VANESSA DE MELO ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSICLEIDE WALKIRIA ANDRADE CAVALCANTI
EMBARGANTE
: MARIA GABRIELLY DE MELO ARAUJO
EMBARGANTE
: FLORINE VIVEROS DE CASTRO LYRA
EMBARGANTE
: FLORACI CAMARA VIVEROS
Documento eletrônico VDA56338693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a008c308-16b7-48b7-8015-720fc3a9ddcb

EMBARGANTE
: RICARDO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA DAS DORES DE ASSIS GRACIANO
EMBARGANTE
: NERICE MARIA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DJALMA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: FLORIVIL VIVEROS JUNIOR
EMBARGANTE
: ELIZABETE BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSIBIAS DE ANDRADE FILHO
EMBARGANTE
: IVONETE PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: NADJA ALVES NERY ARIENTI
EMBARGANTE
: GERUSA DE SOUSA LEAL COELHO
EMBARGANTE
: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA
EMBARGANTE
: ELIZABETH WALKEYLA DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: RENATO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCIA MARIA TOME DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ERICK PALMER STEIMBERGER BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: HEBERTON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: JOSINEIDE ANDRADE MIRANDA
EMBARGANTE
: CHRISTIAN PALMER BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO NERY FILHO
EMBARGANTE
: GUSTAVO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE
: EDSON FERNANDO DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALCILENE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: JESIEL DE SOUSA ANDRADE
EMBARGANTE
: SIMONE FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NECY TOME DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DANIEL VICTOR FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: HEITOR VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: ELIZABETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIA IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: NYEDJA ALVES NERY
EMBARGANTE
: ALOISIO DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE
: MONICA DE FATIMA VELEZ
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSILEIDE ANDRADE PAIXAO
EMBARGANTE
: ANTONIO ROQUE DA SILVA
EMBARGANTE
: MARILUCE CABRAL PESSOA DE MELO
EMBARGANTE
: NECIRA MARIA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ELSON JOSE GONCALVES DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBSON BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ANDURAND
EMBARGANTE
: LEONARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DAYSE JOSETE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NEIDE MARIA NERY
Documento eletrônico VDA56338693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a008c308-16b7-48b7-8015-720fc3a9ddcb

EMBARGANTE
: MARIA LUIZA DE ASSIS VIEIRA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: VERONICA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: CRISTIANE GRACIANO DE LIMA
EMBARGANTE
: IVANALDO CARLOS DE LIMA
EMBARGANTE
: ANGELA DA GLORIA BARBOSA FERREIRA
EMBARGANTE
: FERNANDA MARIA DOS SANTOS RUFINO DE LUNA
EMBARGANTE
: JULIANA MARIA DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: ALCIDEZIO VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: TORIANO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALMIR VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: JOSINEUZA MARIA DE SOUSA ANDRADE
EMBARGANTE
: ANA AMELIA PESSOA DE MELO AMARAL
EMBARGANTE
: EDNA FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARGARIDA SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: LAZARO MEDEIROS VIANA DA COSTA
EMBARGANTE
: SILVIO GUEDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCELO GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE
: JOSIHUDSON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: BRUNO BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: LUCICLER FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LILIA BATISTA GOMES
EMBARGANTE
: EDSON VIANA DA COSTA
EMBARGANTE
: SEVERINA VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: RICARDO CABRAL PESSOA DE MELO
EMBARGANTE
: MARIA LUIZA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: RENATO CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: NAZARETH NATHALIA FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FERNANDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO FRANCISCO NERY
EMBARGANTE
: DEOCLECIANO NELSON GOMES
EMBARGANTE
: WALKIRIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS GRACIANO DE LIMA
EMBARGANTE
: FERNANDO MANOEL GUEDES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA MARTINS GOMES
EMBARGANTE
: ANA MARIA DE SOUZA LEAL BARRETO
EMBARGANTE
: SUELI DE FATIMA BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: VALERIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: LUCAS MATEUS FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: CLAUDIO MENDES DE AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO
: FABIANO PARENTE DE CARVALHO - PE021061
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
Documento eletrônico VDA56338693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a008c308-16b7-48b7-8015-720fc3a9ddcb

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a008c308-16b7-48b7-8015-720fc3a9ddcb

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1949518 - PE(2021/0222289-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: PEDRO MARTINS GOMES
EMBARGANTE
: HARRISON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: MARTA VERONICA VELEZ DA SILVA
EMBARGANTE
: IRINEU KULIGOVSKI
EMBARGANTE
: ERIC DOUGLAS BEZERRA DA SILVA GOUVEIA
EMBARGANTE
: CRISTINA MARIA TOME BARROS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIANE LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALCIONE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: JOSE WELLINGTON BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIA RAFAELA BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: JOSE DE SOUZA LIAL
EMBARGANTE
: MARGARETT LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ELIANA CRISTINA FREIRE DOS SANTOS GALVAO
EMBARGANTE
: MARIA CELIA DOS REIS GONCALVES
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE
: MARIA LUCILIA BARBOSA
EMBARGANTE
: MAXWELL GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE
: MANOEL TOME DE OLIVEIRA NETO
EMBARGANTE
: ROZEMBERG BEZERRA BANDEIRA MILITO
EMBARGANTE
: MARIA ISABEL CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: ELIZETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: RICARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ADRIANA SANTANA DE MELO
EMBARGANTE
: NAURA MARIA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: LINDALVA BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: ADRIANA FELIX DA SILVA
EMBARGANTE
: GERALDA MARIA MARTINS PINTO
EMBARGANTE
: MARGARETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MIRELLY VANESSA DE MELO ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSICLEIDE WALKIRIA ANDRADE CAVALCANTI
EMBARGANTE
: MARIA GABRIELLY DE MELO ARAUJO
EMBARGANTE
: FLORINE VIVEROS DE CASTRO LYRA
EMBARGANTE
: FLORACI CAMARA VIVEROS
Documento eletrônico VDA55284073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:44
Código de Controle do Documento: c4c2a8d1-8c47-411d-a102-3b28cd3fa139

EMBARGANTE
: RICARDO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA DAS DORES DE ASSIS GRACIANO
EMBARGANTE
: NERICE MARIA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DJALMA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: FLORIVIL VIVEROS JUNIOR
EMBARGANTE
: ELIZABETE BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSIBIAS DE ANDRADE FILHO
EMBARGANTE
: IVONETE PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: NADJA ALVES NERY ARIENTI
EMBARGANTE
: GERUSA DE SOUSA LEAL COELHO
EMBARGANTE
: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA
EMBARGANTE
: ELIZABETH WALKEYLA DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: RENATO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCIA MARIA TOME DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ERICK PALMER STEIMBERGER BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: HEBERTON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: JOSINEIDE ANDRADE MIRANDA
EMBARGANTE
: CHRISTIAN PALMER BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO NERY FILHO
EMBARGANTE
: GUSTAVO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE
: EDSON FERNANDO DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALCILENE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: JESIEL DE SOUSA ANDRADE
EMBARGANTE
: SIMONE FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NECY TOME DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DANIEL VICTOR FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: HEITOR VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: ELIZABETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIA IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: NYEDJA ALVES NERY
EMBARGANTE
: ALOISIO DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE
: MONICA DE FATIMA VELEZ
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSILEIDE ANDRADE PAIXAO
EMBARGANTE
: ANTONIO ROQUE DA SILVA
EMBARGANTE
: MARILUCE CABRAL PESSOA DE MELO
EMBARGANTE
: NECIRA MARIA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ELSON JOSE GONCALVES DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBSON BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ANDURAND
EMBARGANTE
: LEONARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DAYSE JOSETE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NEIDE MARIA NERY
Documento eletrônico VDA55284073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:44
Código de Controle do Documento: c4c2a8d1-8c47-411d-a102-3b28cd3fa139

EMBARGANTE
: MARIA LUIZA DE ASSIS VIEIRA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: VERONICA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: CRISTIANE GRACIANO DE LIMA
EMBARGANTE
: IVANALDO CARLOS DE LIMA
EMBARGANTE
: ANGELA DA GLORIA BARBOSA FERREIRA
EMBARGANTE
: FERNANDA MARIA DOS SANTOS RUFINO DE LUNA
EMBARGANTE
: JULIANA MARIA DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: ALCIDEZIO VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: TORIANO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALMIR VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: JOSINEUZA MARIA DE SOUSA ANDRADE
EMBARGANTE
: ANA AMELIA PESSOA DE MELO AMARAL
EMBARGANTE
: EDNA FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARGARIDA SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: LAZARO MEDEIROS VIANA DA COSTA
EMBARGANTE
: SILVIO GUEDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCELO GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE
: JOSIHUDSON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE
: BRUNO BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: LUCICLER FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LILIA BATISTA GOMES
EMBARGANTE
: EDSON VIANA DA COSTA
EMBARGANTE
: SEVERINA VITOR COUTINHO
EMBARGANTE
: RICARDO CABRAL PESSOA DE MELO
EMBARGANTE
: MARIA LUIZA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: RENATO CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE
: NAZARETH NATHALIA FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FERNANDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO FRANCISCO NERY
EMBARGANTE
: DEOCLECIANO NELSON GOMES
EMBARGANTE
: WALKIRIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS GRACIANO DE LIMA
EMBARGANTE
: FERNANDO MANOEL GUEDES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA MARTINS GOMES
EMBARGANTE
: ANA MARIA DE SOUZA LEAL BARRETO
EMBARGANTE
: SUELI DE FATIMA BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE
: VALERIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: LUCAS MATEUS FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: CLAUDIO MENDES DE AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO
: FABIANO PARENTE DE CARVALHO - PE021061
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
Documento eletrônico VDA55284073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:44
Código de Controle do Documento: c4c2a8d1-8c47-411d-a102-3b28cd3fa139

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por PEDRO MARTINS GOMES e OUTROS contra acórdão da Segunda
Turma deste STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA.
JUROS
DE
MORA.
PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à
incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e
a expedição da requisição ou do precatório, e à existência de preclusão
para incluir esses encargos acessórios na liquidação, mesmo após
homologação dos cálculos.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial, em razão da aplicação do disposto na alínea
do permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração,
c
em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, providência não realizada.
3. Agravo interno improvido (fl. 5.780).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso em
relação aos argumentos atestam a demonstração adequada da divergência
jurisprudencial.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
5.810).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55284073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:44
Código de Controle do Documento: c4c2a8d1-8c47-411d-a102-3b28cd3fa139

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55284073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:44
Código de Controle do Documento: c4c2a8d1-8c47-411d-a102-3b28cd3fa139

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Cumpre registrar que o recurso especial interposto pela alínea
do
c
permissivo constitucional, além da comprovação da divergência — por
meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos
apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade pelo
próprio advogado ou a citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que os julgados se achem publicados —, nos termos
do
parágrafo único, do
e do
do RISTJ,
art. 541,
CPC/1973;
art. 255
exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, nos termos legais e regimentais, não
bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a íntegra do voto
condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados (fl. 5.785).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55284073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:44
Código de Controle do Documento: c4c2a8d1-8c47-411d-a102-3b28cd3fa139

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.949.518 / PE
Número Registro: 2021/0222289-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060065620124058300 08106518120204050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO MARTINS GOMES
RECORRENTE : HARRISON DE SOUZA ANDRADE
RECORRENTE : MARTA VERONICA VELEZ DA SILVA
RECORRENTE : IRINEU KULIGOVSKI
RECORRENTE : ERIC DOUGLAS BEZERRA DA SILVA GOUVEIA
RECORRENTE : CRISTINA MARIA TOME BARROS DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIANE LEITE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ALCIONE VITOR COUTINHO
RECORRENTE : JOSE WELLINGTON BEZERRA BANDEIRA
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA RAFAELA BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
RECORRENTE : JOSE DE SOUZA LIAL
RECORRENTE : MARGARETT LEITE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ELIANA CRISTINA FREIRE DOS SANTOS GALVAO
RECORRENTE : MARIA CELIA DOS REIS GONCALVES
RECORRENTE : MARIA DO CARMO GOUVEIA MOREIRA
RECORRENTE : MARIA LUCILIA BARBOSA
RECORRENTE : MAXWELL GOUVEIA MOREIRA
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec

RECORRENTE : FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA LEAL
RECORRENTE : MANOEL TOME DE OLIVEIRA NETO
RECORRENTE : ROZEMBERG BEZERRA BANDEIRA MILITO
RECORRENTE : MARIA ISABEL CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
RECORRENTE : ELIZETH FIRMO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : RICARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ADRIANA SANTANA DE MELO
RECORRENTE : NAURA MARIA DE SENA OLIVEIRA
RECORRENTE : LINDALVA BEZERRA BANDEIRA
RECORRENTE : ADRIANA FELIX DA SILVA
RECORRENTE : GERALDA MARIA MARTINS PINTO
RECORRENTE : MARGARETH FIRMO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MIRELLY VANESSA DE MELO ARAUJO
RECORRENTE : MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSA
RECORRENTE : MARIA JOSE DE SENA OLIVEIRA
RECORRENTE : JOSICLEIDE WALKIRIA ANDRADE CAVALCANTI
RECORRENTE : MARIA GABRIELLY DE MELO ARAUJO
RECORRENTE : FLORINE VIVEROS DE CASTRO LYRA
RECORRENTE : FLORACI CAMARA VIVEROS
RECORRENTE : RICARDO RODRIGUES MENDES DA SILVA
RECORRENTE : MARIA DAS DORES DE ASSIS GRACIANO
RECORRENTE : NERICE MARIA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : DJALMA RODRIGUES DA SILVA
RECORRENTE : FLORIVIL VIVEROS JUNIOR
RECORRENTE : ELIZABETE BARROS DE ANDRADE
RECORRENTE : FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRENTE : JOSIBIAS DE ANDRADE FILHO
RECORRENTE : IVONETE PEREIRA GONCALVES DA SILVA
RECORRENTE : NADJA ALVES NERY ARIENTI
RECORRENTE : GERUSA DE SOUSA LEAL COELHO
RECORRENTE : MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA
RECORRENTE : ELIZABETH WALKEYLA DE SOUZA ANDRADE
RECORRENTE : RENATO RODRIGUES MENDES DA SILVA
RECORRENTE : MARCIA MARIA TOME DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ERICK PALMER STEIMBERGER BARROS DE ANDRADE
RECORRENTE : HEBERTON DE SOUZA ANDRADE
RECORRENTE : JOSINEIDE ANDRADE MIRANDA
RECORRENTE : CHRISTIAN PALMER BARROS DE ANDRADE
RECORRENTE : JOSE ANTONIO NERY FILHO
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec

RECORRENTE : GUSTAVO RODRIGUES MENDES DA SILVA
RECORRENTE : JOAO ALVES DA SILVA
RECORRENTE : ROBERTO DE SOUZA LEAL
RECORRENTE : EDSON FERNANDO DE SENA OLIVEIRA
RECORRENTE : ALCILENE VITOR COUTINHO
RECORRENTE : JESIEL DE SOUSA ANDRADE
RECORRENTE : SIMONE FERNANDES OLIVEIRA
RECORRENTE : NECY TOME DE OLIVEIRA
RECORRENTE : DANIEL VICTOR FERNANDES OLIVEIRA
RECORRENTE : HEITOR VITOR COUTINHO
RECORRENTE : ELIZABETH FIRMO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO
RECORRENTE : NYEDJA ALVES NERY
RECORRENTE : ALOISIO DE SOUZA LEAL
RECORRENTE : MONICA DE FATIMA VELEZ
RECORRENTE : MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : JOSILEIDE ANDRADE PAIXAO
RECORRENTE : ANTONIO ROQUE DA SILVA
RECORRENTE : MARILUCE CABRAL PESSOA DE MELO
RECORRENTE : NECIRA MARIA DE SENA OLIVEIRA
RECORRENTE : ELSON JOSE GONCALVES DE MACEDO
RECORRENTE : ROBSON BEZERRA BANDEIRA
RECORRENTE : MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ANDURAND
RECORRENTE : LEONARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : DAYSE JOSETE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : NEIDE MARIA NERY
RECORRENTE : MARIA LUIZA DE ASSIS VIEIRA
RECORRENTE : ALEXANDRE VITOR COUTINHO
RECORRENTE : VERONICA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
RECORRENTE : CRISTIANE GRACIANO DE LIMA
RECORRENTE : IVANALDO CARLOS DE LIMA
RECORRENTE : ANGELA DA GLORIA BARBOSA FERREIRA
RECORRENTE : FERNANDA MARIA DOS SANTOS RUFINO DE LUNA
RECORRENTE : JULIANA MARIA DE SOUZA ANDRADE
RECORRENTE : ALCIDEZIO VITOR COUTINHO
RECORRENTE : LUIZ ANTONIO DE SENA OLIVEIRA
RECORRENTE : TORIANO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ALMIR VITOR COUTINHO
RECORRENTE : JOSINEUZA MARIA DE SOUSA ANDRADE
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec

RECORRENTE : ANA AMELIA PESSOA DE MELO AMARAL
RECORRENTE : EDNA FREIRE DOS SANTOS
RECORRENTE : MARGARIDA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : LAZARO MEDEIROS VIANA DA COSTA
RECORRENTE : SILVIO GUEDES DA SILVA
RECORRENTE : MARCELO GOUVEIA MOREIRA
RECORRENTE : JOSIHUDSON DE SOUZA ANDRADE
RECORRENTE : BRUNO BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
RECORRENTE : LUCICLER FREIRE DOS SANTOS
RECORRENTE : LILIA BATISTA GOMES
RECORRENTE : EDSON VIANA DA COSTA
RECORRENTE : SEVERINA VITOR COUTINHO
RECORRENTE : RICARDO CABRAL PESSOA DE MELO
RECORRENTE : MARIA LUIZA DE SENA OLIVEIRA
RECORRENTE : RENATO CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
RECORRENTE : NAZARETH NATHALIA FIRMO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : FERNANDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : ANTONIO FRANCISCO NERY
RECORRENTE : DEOCLECIANO NELSON GOMES
RECORRENTE : WALKIRIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS GRACIANO DE LIMA
RECORRENTE : FERNANDO MANOEL GUEDES DA SILVA
RECORRENTE : JOAO BATISTA MARTINS GOMES
RECORRENTE : ANA MARIA DE SOUZA LEAL BARRETO
RECORRENTE : SUELI DE FATIMA BEZERRA BANDEIRA
RECORRENTE : VALERIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
RECORRENTE : LUCAS MATEUS FREIRE DOS SANTOS
RECORRENTE : CLAUDIO MENDES DE AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO
: FABIANO PARENTE DE CARVALHO - PE021061
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO MARTINS GOMES
EMBARGANTE : HARRISON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE : MARTA VERONICA VELEZ DA SILVA
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec

EMBARGANTE : IRINEU KULIGOVSKI
EMBARGANTE : ERIC DOUGLAS BEZERRA DA SILVA GOUVEIA
EMBARGANTE : CRISTINA MARIA TOME BARROS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MARIANE LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ALCIONE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE : JOSE WELLINGTON BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE : MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MARIA RAFAELA BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE : JOSE DE SOUZA LIAL
EMBARGANTE : MARGARETT LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ELIANA CRISTINA FREIRE DOS SANTOS GALVAO
EMBARGANTE : MARIA CELIA DOS REIS GONCALVES
EMBARGANTE : MARIA DO CARMO GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE : MARIA LUCILIA BARBOSA
EMBARGANTE : MAXWELL GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE : FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE : MANOEL TOME DE OLIVEIRA NETO
EMBARGANTE : ROZEMBERG BEZERRA BANDEIRA MILITO
EMBARGANTE : MARIA ISABEL CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE : ELIZETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : RICARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ADRIANA SANTANA DE MELO
EMBARGANTE : NAURA MARIA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE : LINDALVA BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE : ADRIANA FELIX DA SILVA
EMBARGANTE : GERALDA MARIA MARTINS PINTO
EMBARGANTE : MARGARETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MIRELLY VANESSA DE MELO ARAUJO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSA
EMBARGANTE : MARIA JOSE DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE : JOSICLEIDE WALKIRIA ANDRADE CAVALCANTI
EMBARGANTE : MARIA GABRIELLY DE MELO ARAUJO
EMBARGANTE : FLORINE VIVEROS DE CASTRO LYRA
EMBARGANTE : FLORACI CAMARA VIVEROS
EMBARGANTE : RICARDO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE : MARIA DAS DORES DE ASSIS GRACIANO
EMBARGANTE : NERICE MARIA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : DJALMA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE : FLORIVIL VIVEROS JUNIOR
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec

EMBARGANTE : ELIZABETE BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE : FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : JOSIBIAS DE ANDRADE FILHO
EMBARGANTE : IVONETE PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE : NADJA ALVES NERY ARIENTI
EMBARGANTE : GERUSA DE SOUSA LEAL COELHO
EMBARGANTE : MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA
EMBARGANTE : ELIZABETH WALKEYLA DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE : RENATO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE : MARCIA MARIA TOME DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ERICK PALMER STEIMBERGER BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE : HEBERTON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE : JOSINEIDE ANDRADE MIRANDA
EMBARGANTE : CHRISTIAN PALMER BARROS DE ANDRADE
EMBARGANTE : JOSE ANTONIO NERY FILHO
EMBARGANTE : GUSTAVO RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE : JOAO ALVES DA SILVA
EMBARGANTE : ROBERTO DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE : EDSON FERNANDO DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE : ALCILENE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE : JESIEL DE SOUSA ANDRADE
EMBARGANTE : SIMONE FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE : NECY TOME DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : DANIEL VICTOR FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE : HEITOR VITOR COUTINHO
EMBARGANTE : ELIZABETH FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MARIA IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : NYEDJA ALVES NERY
EMBARGANTE : ALOISIO DE SOUZA LEAL
EMBARGANTE : MONICA DE FATIMA VELEZ
EMBARGANTE : MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : JOSILEIDE ANDRADE PAIXAO
EMBARGANTE : ANTONIO ROQUE DA SILVA
EMBARGANTE : MARILUCE CABRAL PESSOA DE MELO
EMBARGANTE : NECIRA MARIA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE : ELSON JOSE GONCALVES DE MACEDO
EMBARGANTE : ROBSON BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE : MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ANDURAND
EMBARGANTE : LEONARDO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec

EMBARGANTE : DAYSE JOSETE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : NEIDE MARIA NERY
EMBARGANTE : MARIA LUIZA DE ASSIS VIEIRA
EMBARGANTE : ALEXANDRE VITOR COUTINHO
EMBARGANTE : VERONICA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE : CRISTIANE GRACIANO DE LIMA
EMBARGANTE : IVANALDO CARLOS DE LIMA
EMBARGANTE : ANGELA DA GLORIA BARBOSA FERREIRA
EMBARGANTE : FERNANDA MARIA DOS SANTOS RUFINO DE LUNA
EMBARGANTE : JULIANA MARIA DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE : ALCIDEZIO VITOR COUTINHO
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE : TORIANO MAGNO LEITE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ALMIR VITOR COUTINHO
EMBARGANTE : JOSINEUZA MARIA DE SOUSA ANDRADE
EMBARGANTE : ANA AMELIA PESSOA DE MELO AMARAL
EMBARGANTE : EDNA FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE : MARGARIDA SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : LAZARO MEDEIROS VIANA DA COSTA
EMBARGANTE : SILVIO GUEDES DA SILVA
EMBARGANTE : MARCELO GOUVEIA MOREIRA
EMBARGANTE : JOSIHUDSON DE SOUZA ANDRADE
EMBARGANTE : BRUNO BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE : LUCICLER FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE : LILIA BATISTA GOMES
EMBARGANTE : EDSON VIANA DA COSTA
EMBARGANTE : SEVERINA VITOR COUTINHO
EMBARGANTE : RICARDO CABRAL PESSOA DE MELO
EMBARGANTE : MARIA LUIZA DE SENA OLIVEIRA
EMBARGANTE : RENATO CAMARA DA CRUZ GOUVEIA
EMBARGANTE : NAZARETH NATHALIA FIRMO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : FERNANDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE : ANTONIO FRANCISCO NERY
EMBARGANTE : DEOCLECIANO NELSON GOMES
EMBARGANTE : WALKIRIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS GRACIANO DE LIMA
EMBARGANTE : FERNANDO MANOEL GUEDES DA SILVA
EMBARGANTE : JOAO BATISTA MARTINS GOMES
EMBARGANTE : ANA MARIA DE SOUZA LEAL BARRETO
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec

EMBARGANTE : SUELI DE FATIMA BEZERRA BANDEIRA
EMBARGANTE : VALERIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE : LUCAS MATEUS FREIRE DOS SANTOS
EMBARGANTE : CLAUDIO MENDES DE AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO
: FABIANO PARENTE DE CARVALHO - PE021061
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 23b599cb-93cb-4b1a-ba37-4e6ff3db05ec